Tribunal: TJDFT
Processo: 0724047-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PACIENTE PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES, NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O fato de o paciente ter sido preso em flagrante por ter adquirido/ter em depósito considerável quantidade de maconha, perfazendo a massa líquida de 94,55g e 03 (três) comprimidos de ecstasy (MDA), por si só, não é fundamento para a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável o ato, em tese praticado, o conjunto analisado, como o fato da idade de 19 (dezenove) anos do paciente, ser primário, ter bons antecedentes e exercer atividade laboral lícita, e demais circunstâncias somadas, autorizam a liberdade provisória.
2. A gravidade concreta da conduta é inquestionável, pois o crime foi cometido através do uso dos Correios para adquirir quantidade considerável de drogas ilícitas. Apesar disso, entende-se que, no momento, a prisão do ora paciente é desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, §2o, CPP) e nada indica a possibilidade de reiteração delitiva.
3. Sopesando o requisito da garantia da ordem pública com o primado constitucional da liberdade, tem-se que é possível a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. ORDEM CONCEDIDA para, confirmando a liminar anteriormente deferida, REVOGAR a prisão preventiva do paciente, aplicando-lhe, em substituição, medidas cautelares diversas. Alvará de soltura já expedido.